Tribunal: CARF
Processo: 11080.729325/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729325/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.231 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO.
ESTADO
DE
GOIÁS.
PRODUZIR. LC 160/2017. ALTERAÇÃO LEI 12.973/2014. EFEITO
RETROATIVO. REQUISITOS DO ART. 30.
Verificando-se uma autuação fiscal cujo julgamento estava pendente, e
havendo a promulgação da lei complementar no 160, que passou a considerar
subvenções para investimentos os benefícios concedidos pelos estados e DF,
sendo as exigências apenas as do art. 30 da Lei no 12.973/2014. Assim, resta
verifica apenas os cumprimentos ali exigidos.
Verificando-se, após diligências, que o contribuinte cumpriu todos os
requisitos ali contidos, só resta cancelar a autuação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729325/2016-17
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2402 a 2444), interposto contra v. Acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (fls. 2368
a 2392) que manteve integralmente as Autuações sofridas pela Contribuinte (fls. 874 a 941),
rejeitando a Impugnação apresentada (fls. 959 a 985).
O processo versa sobre exações de IRPJ e CSLL, referentes aos anos-calendário
de 2011 a 2014, acompanhadas de multa ofício (75%) e juros de mora, lavradas em face da
empresa STEMAC SA GRUPOS GERADORES.
A acusação fiscal que sustenta as Autuações é exclusivamente de exclusões
indevidas de subvenção para custeio provenientes de crédito presumido de ICMS do Lucro Real
e da base de cálculo da CSLL, referentes ao Programa PRODUZIR, instituído pelo Estado de
Goiás, regulado pela Lei Estadual no 17.441/2011 e resoluções, termos e outros instrumentos.
Por bem resumir o início da lide, adota-se a seguir trechos do preciso relatório
elaborado pela DRJ a quo:

Conforme o Relatório da Ação Fiscal de fls.914/941, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte acima identificada, com o fim de verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ e à CSLL, nos anos-
calendário de 2011 a 2014, o Auditor-Fiscal autuante verificou em síntese que:
1. A infração verificada tem vínculos direto com benefícios fiscais recebidos
junto ao Estado de Goiás que, especificamente, favoreceram a filial implantada
no município de Itumbiara, CNPJ n° 92.753.268/0052-62, constituída
formalmente na Junta Comercial em 10/08/2011, porém iniciando suas
operações fabris somente na data de 09/09/2013 (fls. 66).
2. O objeto da auditoria fiscal foi o tratamento fiscal dado pelo contribuinte a
benefícios tributários recebidos do Estado de Goiás, a saber: créditos
presumidos de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e
financiamento ou redução do saldo devedor de ICMS por meio do programa
PRODUZIR para implantação e operacionalização de uma unidade industrial
nesse Estado.
3. Em síntese, identificou-se que a STEMAC concedeu tratamento tributário de
subvenções para investimentos a esses créditos, considerados como receitas
isentas nas apurações contábeis, quando, na verdade, deveria considerá-los
subvenções para custeio e submetê-las à tributação federal.
4. O Parecer Normativo COSIT n° 112/1978 caracterizou as subvenções como
um benefício que não importa qualquer exigibilidade para o recebedor. Deste
modo, o patrimônio da empresa beneficiária é enriquecido com recursos
externos sem que isto importe na assunção de quaisquer dívidas ou obrigações.
4.1. O referido ato normativo estabeleceu também os critérios de diferenciação
entre as subvenções para custeio ou operação e as subvenções para
investimento.
As subvenções para custeio constituem transferências de recursos com o
objetivo de assistir a empresa em razão de suas despesas ou na efetivação de
seus objetivos sociais. Já as subvenções para investimento destinam-se
especificamente à aplicação em bens ou direitos, e apresentam características
imprescindíveis, quais sejam:
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

a) O beneficiário da subvenção é sempre aquele que vai suportar o ônus de
implantar ou expandir empreendimento econômico predeterminado;
b) O montante da subvenção deve ser aplicado especificamente em bens ou
direitos para implantar ou expandir empreendimento econômico previamente
definido (ou seja, a simples aplicação dos recursos decorrentes da subvenção
em investimento aleatoriamente escolhido pelo subvencionado não autoriza a
classificação como efetiva subvenção para investimento), e c) Deve haver
sincronia entre a intenção do ente subvencionador e a ação da pessoa jurídica
subvencionada.
5. Cabe observar que as disposições dos incisos do artigo 443 do RIR/1999
foram derrogadas em razão das alterações na Lei 6.404/76. A alínea "d" do §1o
do art. 182 desta lei, que determinava a classificação das contas que
registrassem as doações e as subvenções para investimento como reservas de
capital, foi expressamente revogada pelo artigo 10 da Lei 11.638/2007, que
entrou em vigor em 01/01/2008.
5.1. Em razão disso, a Lei 11.941/2009, que por meio do seu artigo 15 instituiu
o Regime Transitório de Tributação – RTT, estabeleceu no seu artigo 18 outro
método de escrituração contábil aplicável às subvenções para investimento,
inclusive para aquelas decorrentes de isenção ou redução de impostos
concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, feitas pelo Poder Público a que se refere o artigo 38 do Decreto-
Lei 1.598/1977. Essa é a legislação de regência que informa a presente
fiscalização.
6. Para que uma subvenção seja tida como de investimento em face da
legislação, é imprescindível ostentar as características elencadas no Parecer
Normativo CST 112/1978, e ainda, para que deixe de ser computado na base de
cálculo do IRPJ apurado pelo lucro real, o beneficiário deve atuar conforme
estabelecido nos artigos 15 e 18 da Lei 11.941/2009. Quanto à contribuição
social sobre o lucro - CSLL, são aplicáveis as mesmas normas de apuração e
pagamento estabelecidas para o IRPJ, conforme previsão contida no artigo 6o,
parágrafo único, da Lei 7.689/1988, artigo 57 da Lei 8.981/1995, e artigo 28
da Lei 9.430/1996. De modo que, o mesmo tratamento estabelecido para o IRPJ
deve ser aplicado quando da determinação da base de cálculo da CSLL.
7. Portanto, a natureza jurídica das subvenções, sejam para custeio ou para
investimento, é de receitas que, como regra geral, são tributáveis pelo IRPJ.
Elas foram qualificadas pela legislação que regula o referido imposto como
"outros resultados operacionais", quando se trata de subvenções para custeio
ou operação (artigo 392, inciso I, do RIR/1999), ou como "resultados não
operacionais", quando constituam subvenção para investimento.
7.1. Percebe-se que as subvenções para investimento são aquelas em que o seu
beneficiário recebe as vantagens financeiras entregues pelo Poder Público
subvencionador com o intuito específico de aquisição de bens e direitos que
comporão ou incrementarão seu ativo permanente, na finalidade de expandir
suas atividades econômicas, ou seja, a destinação dos recursos decorrentes da
subvenção deve estar prévia e expressamente determinada pelo Poder Público
que o concedeu.
7.2. Sendo assim, o contribuinte que recebe a vantagem fiscal deve ser o mesmo
que vai suportar o ônus de implantar ou expandir o empreendimento, e o
encargo de suportar o ônus econômico da vantagem fiscal concedida cabe
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

integralmente ao ente público que concede essa benesse tributária e não a
outrem.
7.3. Ou seja, o ente público concedente, às suas expensas. Então, os recursos
financeiros que vão alimentar às despesas que deverão ser utilizadas no
incremento das atividades do contribuinte subvencionado devem ter sua origem
primeira nas receitas desse ente concedente, não apenas formalmente, mas
materialmente. É a população do ente público que sofre a perda de receita, pois
é ela que será, no futuro, beneficiada com a implantação do empreendimento.
São dos cofres da entidade pública concedente que os recursos devem
concretamente ser retirados, seja por que lá estavam ou, devendo ingressar
(receitas futuras), são direcionados de alguma forma ao contribuinte
favorecido.
7.4. Logo, não vale a concessão de benefícios fiscais com valores originados de
terceiros que, de alguma forma, são manuseados para que pareçam fluir
originalmente do ente outorgante. Para a tributação é conduta inaceitável fazer
benefícios com o bolso alheio.
7.5. Por fim, para que uma subvenção possa ser considerada como de
investimento e, neste caso, não abrangida pela base de cálculo do IRPJ,
apurado pelo lucro real, e também da CSLL, é imprescindível a sua efetiva e
específica aplicação na aquisição de bens ou direitos necessários à
implantação ou expansão de empreendimento econômico predefinido, não
sendo suficiente a realização dos propósitos meramente almejados com a
subvenção. Não caracterizada tal vinculação e sincronia, os valores objeto da
subvenção devem ser computados na determinação da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
8. As subvenções contabilizadas pela Stemac nos anos-calendário 2011 a 2014,
à exceção do terreno no valor de R$2,59 milhões, foram concedidas pelo
Estado de Goiás para implantação de unidade no município de Itumbiara
(CNPJ 92.753.268/0052-62) e são referentes a créditos presumidos de ICMS e
a financiamento/redução do saldo devedor de ICMS por meio do programa
PRODUZIR. Os benefícios fiscais recebidos pela pessoa jurídica estão
previstos na Lei Estadual GO n° 17.441/2011 e nos contratos, termos e
instrumentos disponíveis nas fls.101 a 209.
8.1. As subvenções compreenderam os seguintes benefícios percebidos nos
anos-calendário de 2011 a 2014:
a) Crédito presumido do ICMS correspondente a 92,593% do ICMS devido
relativo à parte não incentivada pelo programa Produzir, nas operações
incentivadas por esse programa, artigo 5o, inciso II da Lei Estadual GO n°
17.441/2011 (fls. 206 a 209), Cláusula I.IV.I do Protocolo de Intenções firmado
em 11/07/2011 (fls. 101 a 109) e Cláusula Primeira, inciso I, do Termo de
Acordo de Regime Especial - TARE n° 001 -210-2011 (fls.168 a 172);
b) Crédito presumido do ICMS correspondente a 98% do saldo devedor do
ICMS originado pela saída de grupos geradores de energia elétrica e suas
partes ou peças, importados do exterior ou recebidos em transferência, quando
essa operação não estiver abrangida pelo programa Produzir (fls. 101 a 109,
168 a 172 e 206 a 208);
c) Financiamento do saldo devedor do ICMS no valor de até R$404.925.171,26,
a ser atualizado pelo IGP-DI a partir de dezembro/2012, por meio do
Programa Produzir, cuja liquidação poderá se dar sem qualquer desembolso
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

(desconto de até 100% do valor financiado), caso sejam atendidas
determinadas condições, conforme artigo 3o , inciso I da Lei Estadual GO n°
17.441/2011 (fls. 206 a 208), Resolução n° 1.812/12 (fls. 192 a 201), Contrato
n° 06/2013 - Produzir (fls. 173 a 183) e TARE n° 116/2014 (fls. 184 a 187);
d) Crédito presumido do ICMS no valor de até R$9.100.000,00 a ser
apropriado em 36 parcelas de R$252.777,77 a partir de abril/2014, de acordo
com artigo 5o, inciso III da Lei Estadual GO n° 17.441/2011, com a redação
dada pela Lei Estadual GO n° 18.051/2013 (fls. 209); Cláusula primeira, inciso
III, do TARE 001-210-2011 (fls. 168 a 172) com a redação dada pelo TARE n°
058/2014 (fls.188 a 190) e,
e) Outras deduções do ICMS devido, com motivação não identificada, de valor
pouco relevante (R$268.356,27) do total das subvenções contabilizadas nos
anoscalendário 2011 a 2014.
8.2. No quadro a seguir estão resumidos os valores dos benefícios fiscais
usufruídos pela STEMAC nos anos-calendário 2011 a 2014, segregados
conforme as bases legais e contratuais mencionadas no item acima, vide
Planilhas de fls. 419 a 437:

9. Intimada a informar sobre os benefícios fiscais usufruídos, a contribuinte
respondeu que (fls. 13 a 23):
(...) a unidade fabril de Porto Alegre estava a operar a 100% (cem por cento)
de sua capacidade produtiva, não havendo mais espaço físico para a expansão
de suas atividades (...) a empresa iniciou estudos no sentido de verificar a
melhor localização no país para a implantação da filial industrial (...). Em
razão deste leque de premissas é que optou-se pelo município de Itumbiara – no
Estado de Goiás, mas, principalmente, em razão do incentivo fiscal goiano, o
PRODUZIR.
O PRODUZIR (...) é um programa de incentivo que tem como objetivo o
desenvolvimento de atividades e empreendimentos industriais em Goiás (...).
São beneficiárias do PRODUZIR empresas industriais que venham a realizar
projeto econômico de interesse do Estado relativo à implantação de novo
empreendimento, sendo-lhe concedidos empréstimos e financiamentos para a
realização de tais projetos. O empréstimo e o financiamento podem ocorrer
com base no imposto que o beneficiário tiver que recolher ao Estado de Goiás
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

ou na própria disponibilidade financeira. A fruição do benefício (...) e tratando-
se de financiamento com base no imposto que o beneficiário tiver de recolher
(...), deve ser comprovado a realização de no mínimo 20% (vinte por cento) da
execução do projeto e desde que a parcela executada seja suficiente para início
das atividades. (...) O pagamento do saldo devedor do financiamento recebido
deve ser efetuado anual e parcialmente. (...) sobre o saldo devedor a ser pago
anualmente é facultada a concessão de desconto de até 100% (cem por cento),
desde que o fato de desconto conste no contrato (...) e sejam atendidos critérios
definidos no Anexo II, do decreto n° 5265/00.
9.1. Assim, visando ampliar suas atividades e aproveitando o PRODUZIR
instituído pela Lei Estadual de Goiás n° 13.591, de 18/01/2000 e, na sua
esteira, aproveitando mais ainda a Lei Estadual n° 17.441, de 21/10/2011, a
empresa firmou os documentos necessários a obter os incentivos fiscais para,
como consta expressamente no Contrato n° 06/2013 (fls.173 a 183), realizar a
"implantação de sua unidade industrial em Itumbiara - Goiás".
9.2. Ressalte-se que a Lei Estadual n° 17.441, de 21/10/2011 é casuística.
Institui o Programa de incentivo à implantação de empreendimento industrial
para produção de grupos geradores de energia elétrica. A mesma foi
promulgada somente após a assinatura do protocolo de intenções entre o
Estado de Goiás e a STEMAC (fls. 101 a 109), inclusive o protocolo prevê o
encaminhamento de projeto de lei pelo gabinete do governador do Estado. O
protocolo é de 11/06/2011 e a lei foi publicada em 26/10/2011. A lei foi
engendrada para a STEMAC.
9.3. A norma estadual concede crédito outorgado de ICMS (Art. 3o e 5o).
Concede isenção de ICMS (Art. 6o) . Dispensa de obrigações pecuniárias (Art.
9o). Em contrapartida exige, para que a empresa beneficiária perceba tais
vantagens, tão somente que o contribuinte celebre termo de acordo de regime
especial com a Secretaria da Fazenda do Estado. Repise-se: termo de acordo
com a secretaria estadual, nada mais. Portanto, a lei é frágil, débil no quesito
exigências de contrapartida. A lei joga a determinação das possíveis
obrigações da empresa subsidiada à competência maleável e menos rigorosa
(que a lei) das resoluções administrativas. Para que valores sejam
considerados como subvenções para investimento, e portanto protegidos da
tributação federal, é condição indispensável e essencial que se estabeleça, e se
estabeleça antes, ou seja, é pré-requisito a existência concreta de
contrapartidas a serem realizadas pelo contribuinte. Nesse ponto a lei é
lacunosa.
9.4. O Protocolo de Intenções firmado entre o contribuinte e o Estado de Goiás
em 11/07/2011 (fls.101 a 109) previa investimentos fixos no valor total de
R$59.178.800,00, sendo que os investimentos efetivamente realizados
totalizaram R$63.400.000,00 até 24/06/2013 e R$112.300.000,00 até
31/12/2014 (fls. 94 a 100). Tais valores são muito inferiores aos benefícios
fiscais usufruídos pela STEMAC nos anoscalendário 2011 a 2014 (valor total
de R$180.820.053,32). Saliente-se ainda que, à exceção do compromisso de
realizar investimentos no valor de R$59.178.800,00 constante na Cláusula
Segunda, inciso II, do TARE n° 001-210/2011, a única outra exigência de
comprovação da realização de investimentos encontrada analisando todos os
documentos apresentados pela STEMAC, encontra-se no Parágrafo Primeiro
da Cláusula Segunda do contrato de financiamento firmado entre a STEMAC e
a Agência de Fomento de Goiás, o qual prevê que o início da utilização do
crédito se daria mediante a comprovação de tão somente 20% dos
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

investimentos fixos previstos no projeto aprovado pela Resolução n° 1.812/12-
CE/Produzir, o que representa apenas R$14,76 milhões, suficiente apenas para
"fazer funcionar" o "entreposto comercial" previsto no Protocolo de Intenções,
Cláusula Segunda, Subitem II.I, assim redigido:
"Iniciar atividade comercial através de Centro de Distribuição até 2012 e
implantar unidade Industrial para produção de Grupos Geradores de Energia
Elétrica até 2015;" (fls. 106).
10. A STEMAC efetuou os lançamentos referentes às subvenções a crédito da
conta de resultado 360008-Subvenções Governamentais com contrapartida a
débito das contas patrimoniais 213000-ICMS a Recolher e 113221-ICMS a
Recuperar no valor total de R$9.298.966,99 em 2011 (novembro e dezembro),
de R$55.490.069,46 em 2012, de R$64.157.034,50 em 2013 e de
R$51.873.982,37 em 2014 (Planilha fls. 424 a 437). Efetuou ainda lançamento
a crédito da conta de resultado 360008-Subvenções Governamentais com
contrapartida a débito da conta do ativo imobilizado 132000-Terrenos no valor
de R$2.590.000,00 (fls. 425). Os valores contabilizados a crédito da conta de
resultado 360008- Subvenções Governamentais foram considerados pela
STEMAC como subvenções para investimento, sendo objeto de exclusões na
apuração do lucro real dos anos-calendário 2011 e 2012 (artigo 443 do
RIR/99) e de ajustes negativos do RTT nos anos-calendário 2013 e 2014 (artigo
18 da Lei n° 11.941/2009). Quanto à cessão do terreno no valor de R$2,59
milhões, resta claro que se trata de subvenção para investimento, sendo que as
subvenções citadas no item 8.1, letras "a" e "e", apresentam razoabilidade
frente à legislação.
10.1. A seguir serão abordadas as demais subvenções contabilizadas pela
pessoa jurídica, ou seja, as letras "b", "c" e "d" do mencionado item 8.1.
11. CRÉDITOS PRESUMIDOS. SALDO DEVEDOR DO ICMS. 98% (item 8.1,
letra “b”)
11.1. Em relação ao benefício fiscal referido na letra "b", crédito presumido do
ICMS correspondente a 98% do saldo devedor do ICMS originado pela saída
de grupos geradores de energia elétrica e suas partes ou peças, importados do
exterior ou recebidos em transferência, quando essa operação não estiver
abrangida pelo programa Produzir (fls. 101 a 109, 168 a 172 e 206 a 208), que
representa 83,5% (= R$151.003.46,84 / R$180.820.053,32) das subvenções
contabilizadas pela STEMAC nos anos-calendário de 2011 a 2014, pode ser
definida, perante os demais entes tributantes, como uma conduta fiscal
predatória. Isso porque, essa espécie de subvenção, por sua natureza,
representa um estimulo para que qualquer pessoa jurídica transfira sem
justificativa econômica razoável (exceto redução dos tributos), para o
estabelecimento favorecido, produtos fabricados em outros estabelecimentos da
empresa subvencionada instalados em outros Estados pelo valor de custo. Uma
vez que a unidade subvencionada somente começou a produzir em 09/09/2013,
até essa data subsistiu ali o citado "Centro de Distribuição" exigido desde
quando firmado o protocolo de intenções.
11.2. No caso ora analisado, fluíram para o CNPJ 92.753.268/0052-62 (objeto
da subvenção) produtos fabricados em outros estabelecimentos da STEMAC
pelo valor de custo (artigo 13, §4o, inciso II da Lei Complementar n° 87/96),
visando que esse estabelecimento concentrasse o saldo devedor do ICMS. A
redução de 98% do saldo devedor do ICMS corresponde, na realidade, à venda
de geradores produzidos em outros Estados da Federação que foram
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

transferidos para o estabelecimento 92.753.268/0052-62, possibilitando que a
contribuinte STEMAC recolha uma parte ínfima do ICMS que seria devido caso
vendesse os produtos diretamente pelo estabelecimento originário (fabricante),
sem transitá-los pelo estabelecimento de Itumbiara (GO).
11.3. Isso acaba motivando situações esdrúxulas, tais como um produto ser
transferido de um estabelecimento da STEMAC situado no Rio Grande do Sul
para o estabelecimento 92.753.268/0052-62, situado em Goiás, e ser
posteriormente vendido para uma empresa situada no próprio Rio Grande do
Sul. As vendas do estabelecimento 92.753.268/0052-62 para empresas gaúchas
totalizaram mais de R$83 milhões nos anos- calendário 2011 a 2014 (Planilha
fls. 438 a 461). Nesse caminho, várias outras operações nada logísticas
ocorreram, tais como produtos serem transferidos de um estabelecimento da
STEMAC situado no RS para o estabelecimento incentivado em Itumbiara/GO e
serem, posteriormente, vendidos para empresas situadas nos Estados de Santa
Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. As vendas do estabelecimento
92.753.268/0052-62 para empresas situadas nesses estados totalizaram mais de
R$860 milhões nos anos-calendário 2011 a 2014 conforme Declarações do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (Fichas 21 a 26) e Escrita Contábil
Fiscal - ECF. A título exemplificativo, o total das vendas para os Estados
citados no mês 12/2014 totalizou R$31.208.761,83 (fls. 462 a 467). Mesmo
antes de fabricar qualquer equipamento gerador de energia elétrica no
estabelecimento de Itumbiara/GO, as vendas já eram volumosas.
11.4. A análise das Notas Fiscais Eletrônicas - NFe relativas aos códigos da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM 85021319, 85021210, 85021110,
85023900, 85021311, 85022019 e 85371090 (principais produtos vendidos pela
STEMAC ) emitidas por todos os estabelecimentos da pessoa jurídica entre
2011 e 2014 evidencia que diversos estabelecimentos (principalmente
estabelecimentos situados no RS) transferiram produtos para o CNPJ n°
92.753.268/0052-62 por valores bastante inferiores ao preço de venda
praticado pela empresa no mesmo período (preço de venda praticado tanto
pelo 92.753.268/0052-62 quanto pelos outros estabelecimentos da pessoa
jurídica). (Vide planilha fls. 468)
11.5. O valor de transferência informado nas NFe é o valor de custo dos
produtos em questão, tal como definido pelo artigo 13, §4o, inciso II, da Lei
Complementar n° 87/96. Conforme planilha juntada às fls. 469, constatou-se
que, do total de benefícios fiscais (subvenções) recebidos pela STEMAC, mais
de R$140 milhões correspondem a reduções do saldo devedor de ICMS relativo
a venda de produtos recebidos em transferências originadas por outros
estabelecimentos da pessoa jurídica. Inexiste lógica de se classificar esse tipo
de benefício fiscal como uma subvenção para investimento. Não se pode
relacionar uma simples revenda de produtos fabricados por outros
estabelecimentos situados em outros Estados como subvenção e assim perceber
vantagens fiscais.
11.6. Dessa forma, nota-se que os benefícios fiscais supracitados, em última
análise, não foram suportados pelo Estado de Goiás, mas essencialmente pelo
Estado do Rio Grande do Sul, contrariando o pontuado no item 7 acima. A
título de exemplo do valor total das NFe de transferência, 97,2%
(=R$755.956.386,44 / R$777.740.639,60) foram emitidas por estabelecimentos
situados no RS (planilhas fls. 476 a 872). O Estado de Goiás, por sua vez, não
deixou de arrecadar valor algum ao conceder esses benefícios fiscais, mas, ao
contrário, justamente pela concessão desses benefícios passou a ter uma receita
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

correspondente a 2% do saldo devedor do ICMS originado pela venda de
geradores produzidos em outros estados da federação e transferidos para o
estabelecimento 92.753.268/0052-62, receita essa que representou cerca de R$
3,0 milhões nos anos-calendário 2011 a 2014 (Planilha fls. 470 a 474, linha L –
Valor Total do ICMS a Recolher).
11.7. Ou seja, não se pode dizer que o benefício em questão representa uma
subvenção para investimentos concedida pelo Estado de Goiás, já que o Estado
de Goiás sequer teve uma renúncia fiscal ao estabelecer esse benefício. Em
outras palavras, a renúncia fiscal foi suportada não só pelo Estado do Rio
Grande Sul, mas também, em grande parte, pela União Federal.
11.8. Em resumo, não houve a necessidade de a STEMAC efetuar investimentos
para usufruir da maior parte dos benefícios fiscais, bastou transitar pelo
estabelecimento subvencionado (92.753.268/0052-62) produtos fabricados por
outros estabelecimentos da empresa situados em outros Estados da Federação.
Além disso, mesmo considerando a totalidade dos investimentos efetivamente
realizados pela empresa no estabelecimento de Itumbiara, tem-se um valor
muito inferior ao total dos benefícios fiscais recebidos até 31/12/2014 (R$
112.300.000,00 X R$ 180.820.053,32). Ademais, o contribuinte segue
recebendo benefícios fiscais significativos após janeiro/2015 e continuará
assim, no mínimo, até o ano de 2020, de maneira que o total dos benefícios
fiscais envolvidos será muito superior ao valor de R$ 180 milhões, que foi
recebido até 31/12/2014.
12. FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO ICMS (item 8.1, letra “c”)
12.1. Ao aderir ao Programa PRODUZIR, a empresa obteve, entre outras
vantagens, um "financiamento" para o saldo devedor do ICMS no valor de até
R$371.782.327,57 (Resolução n° 1812/12-CE/PRODUZIR, fls. 192, contrato n°
06/2013 - PRODUZIR, fls. 174). No período objeto da fiscalização usufruiu de
R$15.431.725,52, tudo no ano-calendário de 2014. Observe-se que há nesses
documentos previsão de redução do saldo devedor acumulado caso sejam
comprovadas determinadas condições por parte da empresa beneficiária
(Contrato n° 06/2013, fls. 177 e Resolução n° 1812/12, 197), ou seja, é um
"financiamento" que pode ser "perdoado" (não necessariamente deverá ser
pago). De fato, em relação às reduções do saldo devedor do ICMS
relacionadas ao programa Produzir contabilizadas pela STEMAC no período
de junho/2014 a maio/2015, a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás
autorizou o perdão de 100% do valor financiado (quitação total do saldo
devedor sem qualquer desembolso (fls. 204/205, Termo de Liquidação,
Protocolo do Requerimento e Prestação de Contas).
12.2. Para a quitação, bastou a STEMAC comprovar adimplência de tributos
estaduais e federais, mostrar-se uma indústria de ponta, substituir produtos que
eram adquiridos de fora do Estado de Goiás, gerar 250 ou mais empregos
diretos, e possuir programa de qualidade devidamente comprovado (fls. 191,
204/205). Nenhuma condição está relacionada à realização de investimentos
fixos. Nesse ponto é irrelevante o parágrafo segundo da Cláusula Quarta do
Contrato n° 06/2013 denominar de "subvenção para investimentos" o
perdão/desconto em questão (fls. 177). Ressalte-se novamente que o contrato de
financiamento firmado entre a STEMAC e a Agência de Fomento de Goiás, por
meio do qual foi disponibilizado o crédito no valor de R$404.925.171,26 que
motivou as reduções do ICMS devido no valor total de R$15.431.725,52 em
2014, prevê especificamente que o financiamento em questão é destinado para
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

capital de giro (Contrato, Cláusula Primeira, fls. 174 e Resolução, item 12.1,
fls. 199).
13. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. R$ 9.100.000,00 (item 8.1, letra “d”)
13.1. O benefício fiscal de crédito presumido do ICMS no valor de até
R$9.100.000,00 foi uma inovação trazida pelo TARE n° 058/2014 (fls. 188 a
190), que veio complementar o TARE n° 001-210/2011 (fls. 168 a 172), tudo na
esteira da modificação legislativa estadual introduzida pela Lei n° 18.051/13,
que alterou a Lei n° 17.441/11 (fls. 206 a 209).
13.2. Ocorre que o TARE n° 058/2014 não estabeleceu quaisquer condições ou
obrigações adicionais às que constavam originalmente no TARE n° 001-
210/2011. Uma nova subvenção demandaria novas exigências por parte do
contribuinte, o que não ocorreu. Nesse caminhar também não há como
classificar esse benefício fiscal como uma subvenção para investimento, pois foi
concedido de forma "graciosa" pelo Governo do Estado de Goiás. Observe-se
que a STEMAC contabilizou o valor total de R$9,1 milhões como subvenção em
junho/2013, exatamente no mês em que foi publicada a Lei n° 18.051/2013 pelo
Estado de Goiás, que trouxe modificações à Lei 17.441/2011. Porém, a
STEMAC começou efetivamente a apropriar o crédito presumido em questão a
partir de abril/2014 (fls. 475, planilha ECD - ICMS a Recuperar - LP).
14. FINALIZAÇÃO
14.1. Verifica-se, portanto, que nos anos-calendário 2011 a 2014 a STEMAC
contabilizou subvenções relacionadas ao ICMS devido no valor total de
R$180.820.053,32, sendo que R$ 165.388.327,80 correspondem a créditos
presumidos do ICMS e R$15.431.725,52 correspondem ao financiamento do
saldo devedor do citado imposto (conforme o quadro do item 8.2 acima). Nesse
interregno "investiu" R$112.300.000.00. Não há sincronia entre à percepção
dos recursos e a sua utilização. Potencialmente essa vultosa diferença (R$68,5
milhões) estava apta a servir de capital de giro ou até visitar o mercado
financeiro a título de investimento.
14.2. Conforme exposto, todos esses valores foram considerados pela pessoa
jurídica como subvenções para investimentos, sendo objeto de exclusões na
apuração do lucro real dos anos-calendário de 2011 e 2012 e de ajustes
negativos do RTT nos demais anos. Observou-se que os termos e contratos
firmados entre a STEMAC e o Estado de Goiás, com base na Lei Estadual n°
17.441/2011, não prevêem um direcionamento específico dos recursos obtidos
por meio de créditos presumidos de ICMS. Existe apenas a obrigatoriedade de
a pessoa jurídica investir R$59.178.800,00 na execução de obras, aquisição de
máquinas, equipamentos e demais investimentos fixos necessários à
implantação do projeto fabril (Cláusula Segunda, inciso II, do TARE n° 001-
210/2011, fls. 168 a 172). Para usufruir do restante dos recursos obtidos (mais
de dois terços das subvenções recebidas nos anoscalendário 2011 a 2014), não
há obrigatoriedade de a empresa realizar aquisições de bens de capital para
implantação ou expansão do seu investimento.
14.3. Além disso, o contrato de financiamento firmado entre a STEMAC e a
Agência de Fomento de Goiás, por meio do qual foi disponibilizado o crédito
no valor de R$404.925.171,26 que motivou as reduções do ICMS devido no
valor total de R$15.431.725,52 em 2014, prevê especificamente que o
financiamento em questão é destinado para capital de giro (Cláusula Primeira
do Contrato n° 06-2013 e Linha 12.1- Usos do quadro constante na Resolução
n° 1812-12-CE).
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

14.4. Ao fim percebe-se também que o ônus financeiro relativo aos valores
vertidos para o contribuinte STEMAC a título de "Subvenções para
Investimento" não foram suportados pelos cofres do Estado de Goiás, tido
como subvencionador.
14.5. Em síntese, os valores tidos por subvenção para investimento são, em sua
totalidade, subvenções para custeio. Esses valores não tiveram o tratamento
tributário adequado, então se consubstanciam em infração à legislação fiscal
de regência.
15. DA INFRAÇÃO VERIFICADA 15.1. A infração considerada foi a de
exclusões indevidas, não autorizadas pela lei, na apuração do Lucro Real e da
Base de Cálculo da CSLL. Especificamente, o contribuinte não computou no
Lucro Real e na base de cálculo da CSLL o valor das subvenções econômicas
recebidas, em verdade subvenções de custeio, sob a forma de créditos
presumidos de ICMS e financiamento do saldo devedor do citado imposto.
15.2. Relativamente ao ano-calendário de 2011, a fiscalizada não apurou
Lucro, nem Prejuízo. O lançamento de ofício aproveitou saldo de prejuízo a
compensar advindo de anos anteriores (2010 etc.) no total de R$13.375.990,36,
registrado na Parte B do LALUR como prescreve a legislação de regência
(LALUR, fls. 242).
15.3. Realizou-se então as compensações legais utilizando os valores apontados
pelo contribuinte em seus Livros de Apuração do Lucro Real - LALUR e de
Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (LACS), anos-
calendário de 2011 a 2013 (fls. 245 a 417), valores esses corroborados com os
indicados na Planilha "Controle de Bases Negativas de IRPJ e CSLL"
apresentada pelo contribuinte às fls.418.
15.4. Tendo em vista o acima exposto, efetuou-se o lançamento de ofício,
agregando multa de 75% (setenta e cinco por cento) conforme determina o
inciso I, do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996.
15.5. Com base nos dados apurados, foram lavrados autos de infração relativos
ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (fls.876/895) e à Contribuição
Social do Lucro Líquido – CSLL (fls.896/912), para o período compreendido
entre janeiro de 2011 a dezembro de 2014. O IRPJ totalizou R$61.132.055,78 e
a CSLL a importância de R$25.647.518,90, num total de crédito tributário de
R$86.779.574,68.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou a impugnação de fls.959/985, acompanhada dos
documentos de fls.986/2342, expondo, em síntese, que:
1. O aproveitamento do benefício fiscal em tela constitui subvenção para
investimento, que, portanto, não pode ser tributado, nos termos do Decreto-Lei
n.° 1.598/1977 e demais disposições legais aplicáveis. Logo, não é devido o
IRPJ e a CSLL, nem a multa lançada de ofício.
1.1. O entendimento exposto no relatório está em desconformidade com as
circunstâncias fáticas do caso concreto e com o tratamento que a legislação
estadual de Goiás dispensa ao programa PRODUZIR.
1.2. A qualificação do benefício fiscal como subvenção para investimento, para
fins de não incidência de IRPJ e CSLL, depende exclusivamente das condições
dispostas no Decreto-Lei n.° 1.598/1977.
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

2. Observadas as limitações do Decreto-Lei n.° 1.598/1977 e das demais leis
federais aplicáveis, para fins de não incidência de IRPJ e CSLL, cumpre a cada
Estado, segundo sua política pública de desenvolvimento regional, editar as
normas legais, regulamentares e contratuais que estatuem e regulam as
doações do Poder Público e as isenções ou reduções de impostos para estímulo
à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
2.1. Carece de qualquer efeito jurídico a circunstância mencionada no
relatório de que a Lei n.° 17.441/2011 seria casuística e engendrada para a
STEMAC. O referido diploma legal, em seu art.2o, estabelece o objetivo de
incentivar a implantação de empreendimento industrial de grupos geradores de
energia elétrica, e, em seu art.4o, expressamente faz remissão ao regime
jurídico geral do PRODUZIR.
2.2. O propósito da Lei n.° 18.051/2013 também é claro. Em sua exposição de
motivos, por ocasião do encaminhamento do anteprojeto de lei ao governador
do Estado de Goiás, o então secretário da Fazenda esclarece os objetivos da
lei: “O principal objetivo da alteração ora proposta é incentivar a expansão do
setor industrial de grupos de geradores de energia elétrica em Goiás, estimular
a realização de investimentos, considerando que a indústria de grupos
geradores pactua que aumentará em mais de três vezes o valor de investimento
inicialmente previsto, o que resultará em aumento de competitividade estadual
nessa área e a criação de novos empregos”.
2.3. A legislação estadual prescreve prazo (alongado) para a realização do
investimento. Logo, não faz sentido a afirmação do Fisco de que o benefício
fiscal auferido seria maior do que o investido entre 2011 e 2014 e, ainda, que
isso descaracterizaria a subvenção para investimento.
3. No caso do PRODUZIR, a prova de que o contribuinte de fato destinou o
montante do crédito presumido apurado para investimentos dessa natureza é a
prova contábil e documental dessa destinação mediante as amortizações ao
longo da fruição do benefício.
3.1. A STEMAC não só cumpriu com os compromissos assumidos, mas os
superou.
4. A subvenção para investimento exige a sincronia da intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o animus de
subvencionar para investimento, impõe-se, também, a efetiva aplicação da
subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na
implantação, ou expansão do empreendimento econômico projetado. E isso é o
que se depreende do Protocolo de Intenções, do Projeto do PRODUZIR, das
Leis 17.441/2011 e 18.051/2013 e dos TAREs 210/2011, 58/2014 e 116/2014.
4.1. Todas as características para identificação das subvenções para
investimento estão presentes, a saber: a) a intenção do subvencionador de
destiná-las para investimento; b) a efetiva aplicação da subvenção, pelo
beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado; c) beneficiar diretamente a pessoa
jurídica titular do empreendimento econômico.
5. Os requisitos mencionados no Parecer Normativo CST n° 112/1978 não têm
cabimento, por terem extrapolado os limites do Decreto-Lei n.° 1.598/1977.
6. O art. 19 da Lei n.° 4.320/1964, a Lei de Finanças Públicas, impede que haja
a transferência de recursos do Estado para custeio de empresas privadas sem
que haja prévia e expressa autorização de lei especial, ou seja, os recursos
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

objeto do benefício fiscal concedido à STEMAC para instalação de sua fábrica
em Itumbiara apenas poderia ser considerado subvenção para custeio se assim
a lei goiana tivesse previsto - o que não é o caso.
7. Resta clara a possibilidade de reduzir a multa aplicada, ante seu evidente
caráter confiscatório, proibido pela Constituição Federal.

Processada a Defesa, foi proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO o v. Acórdão, ora
recorrido, negando provimento às razões apresentadas, mantendo o lançamento de ofício
perpetrado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
CARACTERÍSTICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Valores decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de
ICMS, constituem, de regra, receita tributável, devendo integrar a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, ressalvada a hipótese da subvenção para
investimento, desde que comprovados os requisitos estabelecidos na legislação
tributária que a caracterizem.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. APLICAÇÃO DE RECURSOS.
DESPESAS DE CUSTEIO. TRIBUTAÇÃO.
Subvenção para investimento é a transferência de recursos destinados à
aplicação em bens e direitos visando implantar e expandir empreendimentos
econômicos, não sendo reconhecido como tal o incentivo que consiste na
liberação de recursos destinados ao custeio da atividade econômica, que ficam
sujeitos à incidência do Imposto de Renda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PARECER NORMATIVO CST No 112/1978. MULTA DE OFÍCIO.
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O exame de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Diante de tal revés, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2402 a 2444),
em suma, reiterando suas alegações de defesa já trazidas nos autos, bem como apontando,
especificamente, as razões de reforma do v. Acórdão recorrido.
Na sequência, os autos foram encaminhados para este Conselheiro relatar e votar.
Incluído o processo na pauta de julgamentos de agosto de 2018 dessa C. 2a Turma
Ordinária, por votação unânime, foi prolatada a v. Resolução no 1402-000.720 (fls. 2456 a 2457),
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

na qual, em atenção à edição da Lei Complementar no 160/17 e do Convênio ICMS no 190/17, se
determinou:

encaminhar os autos à Unidade Local a fim de que o sujeito passivo seja
intimado a demonstrar a adoção, pelo Estado de Goiás, das providências
estabelecidas nas cláusulas do Convênio ICMS 190/17, ficando o julgamento
sobrestado até que seja demonstrado tal fato ou até que sejam esgotados os
prazos lá fixados, considerando as alterações do Convênio ICMS no 51/2018 e
eventuais novas prorrogações, o que ocorrer em primeiro lugar.

Em atendimento à referida r. decisão, os autos foram encaminhados à Unidade
Local, que intimou a Contribuinte a apresentar a documentação referente às medidas adotadas
pelo Estado de Goiás (2479).
Cientificado, a Contribuinte devidamente apresentou Manifestação (fls. 2485 a
2491), trazendo aos autos cópias dos Certificados de Registro e Depósito e demais atos de
regularização das benesses concedidas pelo Estado de Goiás junto ao CONFAZ.

Da conversão em diligência:
Em sessão de 13 de agosto de 2019, o presente processo foi convertido em
diligência, para se confirmar verificar o atendimento, pela recorrente do quanto exigido no caput
do artigo 30, da Lei no 12.973/2014, pelo que após executada, retornou a este CARF.
É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Com a edição da Lei Complementar no 160/07, por meio de seu art. 9o, inseriu
novos parágrafos no art. 30 da Lei no 12.973/14, referentes à delimitação legal e ao tratamento
das subvenções de investimento:
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (destacamos)

Fl. 2714
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

Pois bem, neste ponto, independentemente do entendimento pessoal deste
Conselheiro acerca da matéria, sua contabilização e reflexos na área tributária alcançada pela
legislação federal, fato é que existe norma cogente em plena vigência e de observância
obrigatória pelos julgadores administrativos, de modo que, cumpridos requisitos acima
retratados, “incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no
inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal,
são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições
não previstos neste artigo”.
Destarte, tendo em que as subvenções serão consideradas como “investimentos”
(ao largo, pois, da tributação do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS), “vedada a exigência de outros
requisitos ou condições não previstos”, desde que as unidades federadas, para a remissão, para a
anistia e para a reinstituição de convênios, publiquem em seus respectivos diários oficiais,
relação com a identificação de todos os atos normativos, conforme modelo constante no Anexo
Único, relativos aos benefícios fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital publicada
até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art.
155 da Constituição Federal e efetuem efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso I do caput
desta cláusula, inclusive os correspondentes atos normativos, que devem ser publicados no Portal
Nacional da Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula sétima e disponibilizado
no sítio eletrônico do CONFAZ.
No caso concreto, tal exigência foi cumprida.
Todavia, se de um lado a novel legislação incisivamente definiu as subvenções
como investimentos, atingindo inclusive os processos não definitivamente julgados (artigo 30, §§
4o e 5o da Lei 12.973/2014, com redação da LC no 160/2017), não é menos verdade que
MANTEVE em seu caput a obrigatoriedade de que os benefícios isencionais tivessem registro
contábil específico em uma conta nominada de “Reserva de Incentivos Fiscais”, pinçada do
Lucro Líquido decorrente das doações e subvenções governamentais usufruídas.
A respeito, cabe um ligeiro retrospecto histórico-legislativo.
Textualmente diz o artigo 30, da Lei no 12.973/2014:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
Por sua vez, a redação do artigo 195-A, retro:
Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro
líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos,
que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do
caput do art. 202 desta Lei). (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
Referido dispositivo (artigo 195-A, da Lei das S/A) foi adicionado pela Lei no
11.638/2007 (juntamente com a Lei no 11.941/2009, pode ser definido como marco inicial da
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais) e, com sua vigência,
revogou a alínea “d”, do § 1o, do artigo 182, da Lei 6.404/1976 que impunha o registro em
“Reserva de Capital” dos montantes pertinentes a doações e subvenções recebidas:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
d) as doações e as subvenções para investimento.
c) (revogada);(Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
Redação, diga-se, repetida no artigo 443, do RIR/1999:
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 38, §2o, eDecreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.941/2009, SOCIETARIAMENTE, as
parcelas relativas a subvenções e doações recebidas de órgãos governamentais seriam tratadas
como investimentos e PODERIAM ser excluídas do Lucro Líquido. Veja-se que a norma não
definia (e nem poderia, já que não se trata de norma de cunho tributário e sim societário) sua
exclusão do “lucro real”, mas do “lucro” da empresa e, mais ainda, em caráter alternativo e não
impositivo (“Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta ...”).
A adaptação da legislação tributária à societária, a exemplo do que ocorreu com o
DL no 1.598/1977 em relação à Lei 6.404, de 1976, acabou por vir com a Lei no 12.973/2014, já
antes citada neste voto e que, diversamente do texto do DL no 1.598/1977 e DL no 1.730/1979,
bases legais do artigo 443, do RIR/1999, não determinou o registro contábil em “Reserva de
Capital”, MAS, sim, em “Reserva de Incentivos Fiscais”, impondo, ainda, a forma de sua
utilização pelas companhia.
Atente-se para o texto completo do artigo 30, da Lei no 12.973/2014, antes da
inclusão dos §§ 4o e 5o:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes.

Posição refletida no atual RIR (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
artigo 523:
Art. 523. As subvenções para investimento, inclusive por meio de isenção ou de
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou à expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas para fins de determinação do lucro real, desde que sejam
registradas na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de
1976, que somente poderá ser utilizada para (Lei no 12.973, de 2014, art. 30,
caput):
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente as demais reservas de lucros,
à exceção da Reserva Legal, já tenham sido totalmente absorvidas; ou
II - aumento do capital social.

No caso concreto, confirmado se estar diante de incentivo e benefício fiscal
relativo ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, ou seja,
ICMS e tendo o Estado cumprido à demanda imposta pelo Convênio ICMS no 190, de 15 de
dezembro de 2017 que regulou a sistemática de reconhecimento dos incentivos fiscais, restou
apenas verificar o atendimento, pela recorrente do quanto exigido no caput do artigo 30, da Lei
no 12.973/2014, antes reproduzido.
Assim, o presente processo baixou em diligência, pelo qual, após sua execução,
houve a confirmação do atendimento dos requisitos acima, no seguinte teor:
Conclusão:
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.231 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729325/2016-17

Às fls. 2648 a 2654 encontra-se o Livro Razão da conta 0000244004 - Reserva de
Incentivos Fiscais para os anos-calendário 2012 a 2015. Para o ano-calendário
2011 não há informação, posto que não havia saldo na conta, e não houve
movimentação.
As subvenções percebidas nos anos-calendário 2011 a 2014, objeto deste
relatório, foram destinadas à conta de reserva de incentivos fiscais 0000244004 -
Reserva de Incentivos Fiscais conforme a tabela a seguir:

A tabela abaixo resume o Lucro Líquido para cada ano-calendário:

Assim, conforme já explicitado ao longo deste voto, não há mais nada que impeça
em DAR PROVIMENTO INTEGRAL da recorrente, cancelando as autuações de IRPJ e CSLL
objeto do presente processo administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 2718
DF CARF MF
Original